Tribunal: TJPA
Processo: 0832735-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832735-32.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MERITO PELO TRIBUNAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RENÚNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. ÚNICA FORMA DE PAGAMENTO PREVISTA EM CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES APROPRIADOS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO FATO.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, À UNANIMIDADE. NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, IV, DO CPC, AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, À UNANIMIDADE

1. A sentença prolatada pelo juízo de origem, padece dos vícios enumerados pelo artigo 489, §1º, do CPC. O juízo de 1º grau se limitou a reproduzir a tese defendida pelo
amicus curiae
admitido no processo, sem especificar por qual motivo ela incide na hipótese, bem como alude de forma generalizada que não se deve acolher a tese de defesa, sem destrinchar os fundamentos pelos quais deixa de fazê-lo, referindo-se indeterminadamente aos documentos dos autos que corroborariam a tese autoral. Preliminar acatada para declarar nula a sentença.

2.
No prosseguimento do julgamento considerando a causa madura, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva pois o contrato do qual a autora alega cláusula nula foi firmado entre ela a o réu, bem como as eventuais consequências da avença se deram na relação jurídica entre autora e réu, portanto, fica configurada a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
.

3. A eficácia da cláusula contratual de renúncia dos honorários sucumbenciais, levaria a despropositada hipótese de que a autora da ação laborou gratuitamente para o requerido, uma vez que os honorários sucumbenciais era a única forma de remuneração prevista em contrato.

4. Mesmo os contratos regidos por normas públicas, devem guardar a boa-fé, sendo inadmissível um acordo que prive o trabalhador de qualquer remuneração pela atividade desenvolvida. Para o advogado, os honorários tem status de verba alimentar com a qual o profissional preserva a sua dignidade.

5. Em vista de ofício firmado pelo Juízo de Direito no qual tramita a ação que originou o imbróglio, tem-se que o requerido não recebeu nenhum valor oriundo da ação. Alegação de apropriação indevida sem lastro na realidade dos fatos

6. Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença. No prosseguimento, ação julgada parcialmente procedente para declarar nula cláusula contratual e improcedente o pedido de condenação ante a inexistência do fato, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em “ação de cobrança de honorários com pedido de antecipação de tutela” (Processo n° 0832735-32.2018.8.14.0301) oriunda da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém, interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra sentença que julgou procedente a ação proposta pro ADELMIRA CARNEIRO MAIA e condenou o requerido “ao pagamento da quantia de R$ 4.278.271,16 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) corrigida monetariamente desde o vencimento e acrescida de juros legais a contar da data da citação, sob pena de penhora de bens até satisfação do débito.”

Em sua exordial, a autora, ora apelada, alega que “era credenciada por concorrência pública nacional e prestou serviços ao réu de 1995 a 2008, sendo que foi surpreendida com a entrega de correspondência comunicando o descredenciamento dos serviços e a revogação das procurações outorgadas”; destaca que seu objetivo “sempre foi e continua sendo de receber do Basa pelos 15 anos ininterruptos de serviços prestados como sua única advogada na Execução e Embargos em que é parte Apil sob os nº (0000136-93.2000.8140049 e 0000238-34.2003.814.0049) onde foi fixado por sentença (transitada em julgado) os seus honorários e o Basa dele se apropriou após a rescisão do contrato efetuada no ano de 2008”.

Suscita a nulidade da cláusula do contrato de prestação de serviços que manteve com o banco, a qual “dispõe sobre a renúncia aos honorários ainda não recebidos, contra qual a Autora se insurge diante do trabalho dispendido pela mesma”.

Em contestação, o Banco da Amazônia S/A arguiu, preliminarmente a inépcia da petição inicial, a incompetência do foro, a existência de coisa julgada, a ilegitimidade de parte. No mérito, afirmou que inexistem documentos que comprovem o pleito da autora pois ela “olvida de informar em sua demanda, quanto teria sido recebido a título de honorários advocatícios, não traz aos autos as ordens de emissão ou mesmo os alvarás que teriam dado azo ao recebimento destes honorários. Não demonstra ainda que a própria execução tenha sido frutífera e qual a proporção entre os honorários que teriam sido recebidos e principalmente quem teria recebido os honorários”.

Aduz que a Autora se habilitou “ao procedimento licitatório do Banco, com pleno conhecimento de suas cláusulas, não pode agora, em Juízo, querer locupletar-se ilicitamente, com a nulidade de qualquer cláusula contratual, sob pena de malferir o princípio da legalidade, isonomia e moralidade, colocando o interesse particular em patamar superior ao interesse público”; afirma que “pretende a Autora a verdadeira anulação da cláusula nona do contrato, sem qualquer fundamento jurídico, depreende-se claramente que o recebimento de honorários só é efetivado, com o auferimento de algum proveito econômico pelo contratante, isto é, em se tratando de processos em que o CONTRATADO/AUTOR patrocinou, e que nenhum proveito econômico se obteve, até pelo fato de que o processo declinado pela autora ainda não chegou ao seu final , não há que se falar, nesse momento, do pagamento de honorários”.

Inicialmente proposta no Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel, houve a declinação de competência para a comarca de Belém, em razão de cláusula de eleição de foro (ID 7375364).

Tentativa de conciliação que restou fracassada (ID 7375393).

Ambas as partes apresentaram memoriais.

A Ordem dos advogados do Brasil – Seção Pará requereu seu ingresso na lide na condição de
amicus curiae.

Deferido o pedido, a seccional da OAB apresentou sua manifestação defendendo a obrigatoriedade do pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a ação patrocinada pela autora restou exitosa.

Manifestação do réu requerendo a exclusão do
amicus curiae
, sob o fundamento de que a sua manifestação “é toda no sentido da tese da Requerente, ou seja, a Entidade atua como verdadeiro assistente simples da Autora, violando, claramente, o instituto”.

Decisão saneadora no ID 7375429, indeferindo o pedido de exclusão da OAB como
amicus curiae,
bem como rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial por impossibilidade da via eleita.

Sem mais provas a produzir o Juízo de origem prolatou sentença nos seguintes termos na parte fundamental e dispositiva:

Primeiramente, analisando a comprova do requerente quanto a atual hipossuficiência em petição
retro
, defiro os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Com efeito, há nos autos documentos que corroboram o alegado pela parte autora no que concerne a fixação em sentença transitada em julgado dos honorários que a parte requerida lhe devia.

Cumpre destacar que a parte ré se manifestou de forma frágil sobre os fundamentos sustentados pelo autor, alegando inépcia da ação como preliminar, que rejeito. Na hipótese em comento, os documentos que acompanham a inicial são suficientes para demonstrar o direito alegado pelo autor. Não há, pois, que se falar em carência do direito de ação, posto a demanda ter sido devidamente instruída com as condições da ação regularmente contempladas.

O artigo 319 do CPC estipula os requisitos que deve conter toda e qualquer petição inicial, assim sendo as mesmas foram cumpridas. As condições da ação são, no direito processual, os requisitos necessários, que desde o momento inicial são exigidos que uma ação possua, para que o judiciário possa proferir uma decisão de mérito, assim, entendo estar a mesma em condições regulares para apreciação para a próxima fase. Afasto, portanto, a arguição da preliminar neste sentido.

Importante esclarecer a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB na figura de
Amicus Curiae
, previsto no art. 138 do Novo Código de Processo Civil entre uma das hipóteses de intervenção de terceiro e é uma figura do direito brasileiro que garante a participação de órgãos públicos e entidades da sociedade civil em processos judiciais. A participação se dá com base em manifestações sobre assuntos polêmicos ou que necessitem de conhecimento técnico para análise. No caso em tela, a polêmica gira em torno dos valores em patamar elevado a título de honorários advocatícios e do interessa da entidade que transcende a mera discussão dos valores aqui pleiteados. Tenho como imprescindível a atuação da OAB por se tratar de direito que a ela assiste zelar, tudo nos termos do art. 2º, §1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.906/94. Assim, acato as manifestações do Amigo da Corte neste processo e ratifico seus termos, uma vez que compactuo do mesmo entendimento do dali exposto.

Destarte, após apurada análise dos elementos coligidos aos autos, verifica-se ter restado inconteste a existência e adequação dos valores objeto da presente, razão pela qual, repise-se, não se acolhe a tese de defesa a impor o acolhimento da pretensão inicial. Os documentos acostados são cristalinos e corresponde a honorários fixados em sentença transitada em julgado (cite-se, por exemplo, documento em ID. 4859944 ) que, por impasses processuais quanto ao seu arbitramento, impediu o autor ingressar com o Cumprimento de Sentença.

Trata-se de matéria eminentemente de direito e de tudo o que consta nos autos, refuto as alegações em sede de contestação e me inclino pela procedência da demanda.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 4.278.271,16 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) corrigida monetariamente desde o vencimento e acrescida de juros legais a contar da data da citação, sob pena de penhora de bens até satisfação do débito.

CONDENO, outrossim, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Certificado quanto ao trânsito em julgado, e quanto ao correto recolhimento das custas, nada sendo requerido no prazo de 5 dias, remetam-se os autos à Central ou Núcleo de Arquivamento.

P.R.I.C

Belém, 17 de setembro de 2021

A sentença foi mantida na integralidade após a rejeição de embargos de declaração opostos pelo banco réu.

O Banco da Amazônia S/A interpôs apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo “a quo” não sanou as omissões apontadas; a violação a coisa julgada pois a sentença que lastreia o pedido da autora condenou os devedores ao pagamento de honorários, não o banco apelante; pelas mesmas razões, arguiu a sua ilegitimidade passiva aduzindo que “resta claro que os Executados Apil Avicola Ltda, Takashi Deguchi e Outros é quem foram condenados a pagar os honorários e não o Banco da Amazônia. Ademais, a própria Apelada requereu a execução do julgado, mas o pedido não havia sido apreciado, ainda, conforme documento de ID Num. 4859851 - Pág. 1. Ou seja, a Apelada tem total ciência de que o Banco nada lhe deve. E que não recebeu, sequer, o seu crédito, como é incontroverso. E o pedido de execução feito pela mesma, afasta a alegação inverídica de que o Banco haveria se apropriado dos honorários”.

No mérito, sustenta que não há pressuposto para a ação de cobrança. Afirma que “a se admitir que o Banco deve à Apelada, em razão da rescisão do contrato administrativo de prestação de serviços, com a consequente revogação de poderes, temos que, juridicamente, o cabível é o arbitramento de valores, considerando o trabalho da Apelada”.

Impugna a manifestação da OAB, alegando que “é digna de reparo, na medida em que da simples leitura dos autos podemos deduzir que a causa possui interesse unicamente individual e econômico”.

Defende que “o pedido de nulidade das referidas clausulas encartado em seu petitório inicial é verdadeiro reconhecimento da prescrição de sua pretensão, pois se a autora não logrou a referida declaração de nulidade no prazo legal após finda a avença, para a partir desta declaração de nulidade validar a percepção de valores a qualquer título, essa pretensão se encontra fulminada pela prescrição (Diga-se que esta declaração deverá ser especificada considerando o contrato vigente ao tempo da prestação de serviço da demanda).

Contrarrazões da apelada (ID 7375462).

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamentos do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado

Belém, 14 de setembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a julgá-lo.

Introdutoriamente, cumpre fazer uma suscinta contextualização da lide para melhor compreensão do que se coloca em julgamento.

Em que pese a intricada petiçã
o inicial, depreende-se de sua leitura que a autora da ação apresenta duas pretensões: a declaração de nulidade de cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios que ela firmou com o banco réu e a cobrança de valores que a autora alega que foi indevidamente apropriada pelo requerido.

O quadro fático que se extrai dos autos informa que a autora da ação foi contratada pelo Basa para representá-lo em ações judiciais, mais especificamente na ação de execução n.º 0000136-93.2000.8140049 proposta contra Apil Avícola Ltda. e Outros. Os devedores apresentaram embargos à execução n.º 0000238-34.2003.814.0049, os quais foram extintos sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas judiciais. Posteriormente, a sentença foi integralizada por embargos de declaração, “com a condenação dos executados, ora embargados, ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, devidamente atualizado”.

Com base nesses fatos, a autora da ação propôs a presente demanda sustentando a nulidade de cláusula contratual que previa a renúncia dos honorários em favor do contratante, em caso de rescisão contratual, bem como cobrando o pagamento desses honorários pelo banco requerido.

Feito a contextualização da demanda, passo a analisar os pontos apresentados na insurgência do réu.

PRELIMINAR

1.

Nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

O apelante sustenta que a sentença prolatada pelo Juízo de origem padece de vício por ausência de motivação e que deixou de enfrentar teses importantes arguidas pela parte. Afirma que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o juízo de 1º grau não sanou as omissões e contradições apresentadas em seu édito referentes ao fato de que a decisão judicial usada como fundamento do pedido da autora não condenou o BASA ao pagamento de honorários, mas os devedores da ação de execução n.º 0000136-93.2000.8140049; alegação de que o BASA não recebeu nenhum valor do processo patrocinado pela autora da ação; e omissão sobre a ocorrência da prescrição da pretenso da requerente.

Pois bem, o artigo 489, do Código de Processo Civil descreve os elementos essenciais da sentença. São eles:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Na sequência, o §1º, do artigo 489, indica as circunstâncias em que deverá se considerar fundamentada a decisão judicial:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A norma é corolário do artigo 93, IX, da Constituição que obriga a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

No caso concreto, verifico que a sentença prolatada pelo juízo de origem, de fato, padece dos vícios enumerados pelo artigo 489, §1º, do CPC. O juízo de 1º grau se limitou a reproduzir a tese defendida pelo
amicus curiae
admitido no processo, sem especificar por qual motivo ela incide na hipótese. Mais grave é que isso foi expressado na decisão, conforme se observa do seguinte trecho:

Importante esclarecer a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB na figura de
Amicus Curiae
, previsto no art. 138 do Novo Código de Processo Civil entre uma das hipóteses de intervenção de terceiro e é uma figura do direito brasileiro que garante a participação de órgãos públicos e entidades da sociedade civil em processos judiciais. A participação se dá com base em manifestações sobre assuntos polêmicos ou que necessitem de conhecimento técnico para análise. No caso em tela, a polêmica gira em torno dos valores em patamar elevado a título de honorários advocatícios e do interessa da entidade que transcende a mera discussão dos valores aqui pleiteados. Tenho como imprescindível a atuação da OAB por se tratar de direito que a ela assiste zelar, tudo nos termos do art. 2º, §1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.906/94.
Assim, acato as manifestações do Amigo da Corte neste processo e ratifico seus termos, uma vez que compactuo do mesmo entendimento do dali exposto.
(grifei)

No parágrafo seguinte, a sentença alude de forma generalizada que não se deve acolher a tese de defesa, sem destrinchar os fundamentos pelos quais deixa de fazê-lo, referindo-se indeterminadamente aos documentos dos autos que corroborariam a tese autoral. Transcrevo o trecho:

Destarte, após apurada análise dos elementos coligidos aos autos, verifica-se ter restado inconteste a existência e adequação dos valores objeto da presente,
razão pela qual, repise-se, não se acolhe a tese de defesa a impor o acolhimento da pretensão inicial.
Os documentos acostados são cristalinos e corresponde a honorários fixados em sentença transitada em julgado (cite-se, por exemplo, documento em ID. 4859944 ) que, por impasses processuais quanto ao seu arbitramento, impediu o autor ingressar com o Cumprimento de Sentença.

Trata-se de matéria eminentemente de direito e de tudo o que consta nos autos, refuto as alegações em sede de contestação e me inclino pela procedência da demanda.
(grifei)

Assim, os motivos invocados pelo juízo “a quo” serviriam para justificar qualquer decisão judicial, eivando de nulidade a sentença prolatada.

De igual modo, percebe-se que o juízo de origem, mesmo após provocação mediante embargos de declaração, deixou de enfrentar argumentos que, em tese, poderiam infirmar sua decisão, notadamente no que se refere a existência ou não de nulidade contratual e sobre quem, afinal, foi condenada a pagar os honorários pretendidos pela autora da ação.

Isto posto, nos termos do artigo 489, §1º, III e IV, do CPC, considero que não há adequada fundamentação na sentença razão pela qual, acato a preliminar arguida para declarar nula a sentença, dando provimento ao recurso de apelação.

Considerando que o processo está em condições de julgamento, tendo ocorrido toda a fase instrutória sem entraves, aplico o artigo 1.013, §3º, IV, do CPC para decidir o mérito da causa.

DO JULGAMENTO DA LIDE. CAUSA MADURA.

Como já explanei acima, cuida-se de ação ordinária na qual a autora da ação alega ter patrocinado o banco requerido em ação de execução n.º 0000136-93.2000.8140049 proposta contra Apil Avícola Ltda. e Outros. Apresentado embargos à execução n.º 0000238-34.2003.814.0049, estes foram extintos sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas judiciais. Posteriormente, a sentença foi integralizada por embargos de declaração, “com a condenação dos executados, ora embargados, ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, devidamente atualizado”.

Porém, afirma a autora que o banco requerido teria se apropriado do valor dos honorários em razão de cláusula contratual que estipulava renúncia a verba em caso de rescisão contratual. Como houve a revogação de seu mandato no ano de 2008, a autora propôs a presente ação formulando duas pretensões: a declaração de nulidade da cláusula e a cobrança dos valores referentes as verbas sucumbenciais que ela teria direito.

Esse contexto fático, bem como as pretensões deduzidas pela autora da ação, de plano, já afastam a alegação defensiva de ilegitimidade passiva.

O contrato do qual a autora alega cláusula nula foi firmado entre ela a o réu, bem como as eventuais consequências da avença se deram na relação jurídica entre autora e réu, portanto, fica configurada a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, a alegação defensiva de que a condenação ao pagamento de honorários foi imposta à terceira pessoa e de que não recebeu nenhum valor referente a essa verba repercutirá no mérito de demanda, e como tal, será solucionada.

Vencida essa preliminar, passo a me manifestar sobre os pedidos da autora da ação.

DA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

A autora firmou com o Banco da Amazônia, no ano de 1996, contrato de prestação de serviços, cujo objeto era o patrocínio, sem vínculos empregatícios, de ações para recuperação de créditos pertencentes ao banco. A remuneração da contratada pelos serviços advocatícios prestados seriam os honorários de sucumbência provenientes das ações. Todavia, a cláusula décima quinta previa que “em caso de rescisão do presente contrato, independentemente de quem seja a parte que resolveu rescindi-lo, o contratado desde já, renuncia, em favor do contratante ou quem este indicar, todos os honorários devidos pelos devedores, ainda não efetivamente recebidos pelo contratado, na data da rescisão, mesmo aqueles já fixados ou que vierem a ser fixados por decisão judicial, ainda que esta já tenha transitado livremente em julgado não cabendo ao contratado qualquer espécie de indenização, seja a que título for”.

Sobre essa cláusula, a autora da ação imputa nulidade por violação a norma prevista na Lei n.º 8.906/94, segundo a qual “é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência”. Trata-se do artigo 24, §3º, da citada lei.

Todavia, esse dispositivo foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1194, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ARTIGOS 1º, § 2º; 21, PARÁGRAFO ÚNICO; 22; 23; 24, § 3º; E 78 DA LEI N. 8.906/1994. INTERVENÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE SUBSECÇÕES DA OAB: INADMISSIBILIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ARTIGOS 22, 23 E 78: NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO. ART. 1º, § 2º: AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 21 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 24, § 3º: OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A intervenção de terceiros em ação direta de inconstitucionalidade tem características distintas deste instituto nos processos subjetivos. Inadmissibilidade da intervenção de subsecções paulistas da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes. 2. Ilegitimidade ativa da Confederação Nacional da Indústria - CNI, por ausência de pertinência temática, relativamente aos artigos 22, 23 e 78 da Lei n. 8.906/1994. Ausência de relação entre os objetivos institucionais da Autora e do conteúdo normativo dos dispositivos legais questionados. 3. A obrigatoriedade do visto de advogado para o registro de atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas (artigo 1º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994) não ofende os princípios constitucionais da isonomia e da liberdade associativa. 4. O art. 21 e seu parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no sentido da preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. 5. Pela interpretação conforme conferida ao art. 21 e seu parágrafo único, declara-se inconstitucional o § 3º do art. 24 da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual "é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência". 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 21 e seu parágrafo único e declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 24, todos da Lei n. 8.906/1994.

(ADI 1194, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, DJe-171

DIVULG 10-09-2009

PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-01

PP-00014 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 46-123)

No caso em julgamento, tem-se um contrato firmado entre a autora da ação, advogada, e um banco estatal constituído sob a forma de sociedade de economia mista, portanto, o contrato segue as regras de direito público sendo inclusive vinculado a Lei 8.666/93, conforme expressado no corpo da avença.

Sobre o tema, o STJ, recentemente, prolatou decisão considerando válida, nos contratos administrativos, a cláusula que prevê a renúncia ao direito aos honorários de sucumbência por parte de advogado contratado. Refiro-me ao AREsp 1825800 / SC, cuja ementa reproduzo abaixo para melhor compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Nos contratos administrativos, é válida a cláusula que trata de renúncia do direito do advogado aos honorários de sucumbência, notadamente quando a parte contratada, por livre e espontânea vontade, manifesta, expressamente, sua concordância e procede ao patrocínio das causas de seu cliente, mediante a remuneração acertada no contrato, até o fim do período contratado. Observância da orientação firmada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 1194/TO.

3. A propósito: ?a renúncia à verba honorária sucumbencial deve ser expressa, sendo vedada sua presunção pelo mero fato de não ter sido feitas ressalvas no termo do acordo entre os litigantes originários?

(REsp 958.327/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/09/2008). No caso em análise, a parte autora manifestou, de forma expressa e consciente, a renúncia e só procurou discutir a cláusula após o fim do contrato.

3. Considerados os princípios da vinculação ao edital, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não é adequada a invocação da regra geral de proibição do enriquecimento sem causa para anular a cláusula contratual de renúncia.

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, julgando improcedente o pedido autoral.

(AREsp n. 1.825.800/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

Em que pese a semelhança entre o julgado do Tribunal Superior e a presente demanda, encontro uma diferença fundamental que, a meu sentir, impede a aplicação do precedente a esta caso. É que no relatório exarado pelo Eminente Ministro Relator, há menção a alegação do recorrente que indica que a parte que pleiteia a anulação foi devidamente remunerada durante a execução do contrato. De igual modo, na transcrição do voto condutor no tribunal de origem, está preconizado que a “
principal
forma de pagamento se dava por meio dos honorários em que o devedor – ou seja, a parte ré nas ações em que o autor representava a ora ré - vier a ser condenado. Ou seja, como já dito na origem, o pagamento se daria,
primordialmente
, com os honorários de sucumbência”.

Sendo assim, conclui-se que, naquela hipótese, o advogado era remunerado também por outras formas, ainda que a verba principal auferida fosse proveniente da sucumbência.

Por outro lado, neste caso concreto, os honorários sucumbenciais, seriam (ou serão)
a única
forma de remuneração do advogado, conforme expressamente disposto na cláusula nona do contrato, sobre a qual, registre-se, não paira qualquer nulidade, ante a plena liberdade dos contratantes em estipular cláusula nesse sentido.

Isto posto, a permanecer a eficácia da cláusula contratual de renúncia dos honorários sucumbenciais, admitir-se-á a despropositada hipótese de que a autora da ação laborou gratuitamente para o banco. Por certo, não era essa a sua intenção ao aceitar o encargo, ainda que tenha admitido os riscos de assumir um trabalho cuja remuneração dependeria do êxito das demandas.

Entendo eu que, mesmo os contratos regidos por normas públicas, devem guardar a boa-fé, parecendo-me inadmissível um acordo que prive o trabalhador de qualquer remuneração pela atividade desenvolvida, sempre lembrando que, para o advogado, os honorários tem status de verba alimentar com a qual o profissional preserva a sua dignidade.

Assim tenho por abusiva a cláusula décima quinta do contrato firmado entre as partes, a qual prevê a renúncia dos honorários por parte da autora da ação, declarando-a nula, garantindo o direito da autora à exigência dos honorários de sucumbência quanto aos autos de embargos à execução n.º 0000238-34.2003.814.0049, oriundos da execução n.º 0000136-93.2000.814004, na proporção do trabalho desenvolvido.

DO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE APROPRIADOS.

O outro pedido da autora da ação diz respeito a condenação do réu ao pagamento dos honorários que lhe pertencem e foram inadequadamente apropriados por aquele.

Pois bem, como já amplamente exposto no contexto fático da demanda, a autora aduz que o banco requerido, em razão de cláusula contratual eivada de nulidade, recebeu verba que lhe pertencia provenientes da ação de embargos à execução n.º 0000238-34.2003.814.0049, oriundos da Comarca de Santa Izabel do Pará, patrocinados por ela, cujo desfecho foi a extinção sem resolução do mérito com a devida condenação em honorários sucumbenciais.

No entanto, a alegação se mostra cabalmente improcedente, com base em documento juntado pela própria autora da ação. Trata-se de ofício remetido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará (ID 4859851), em atenção a requerimento solicitado pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Belém, no qual a magistrada faz uma breve exposição da ação que deu origem ao presente imbróglio, consignando expressamente que os “embargos à execução foram ajuizados pelos executados ELIANA MARIA HOSHI, TAKASHI DEGUSHI e NARUMI DEGUSHI contra o executado BANCO DA AMAZÔNIA S/A, o qual apresentou impugnação aos embargos, subscrita pela advogada Dra. ADELMIRA CARNEIRO MAIA, OAB/PA 3085. Os embargos foram extintos sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, CPC/1973, por falta de recolhimento das custas processuais. O BASA, por intermédio da referida advogada, interpôs embargos de declaração para que a sentença dispusesse sobre os honorários advocatícios, obtendo provimento dos declaratórios e a condenação dos executados ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da execução, cuja verba honorária foi incluída no cálculo judicial mencionado no parágrafo supra, na quantia de R$ 1.938.398,82 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos). Em 11/07/2004 a advogada Dra. ADELMIRA CARNEIRO MAIA requereu a execução dos honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução, contudo, não houve apreciação judicial do pedido, encontrando-se os autos arquivados no Sistema Libra”.

Adiante, o documento oficial informa que “nos autos principais da execução (Processo n. 0000136-93.2000.814.0049), até o presente momento o exequente BASA não logrou receber qualquer valor, pois consta que os imóveis penhorados foram leiloados pela Justiça do Trabalho e as penhoras de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD, ainda se encontram em fase de intimação destes últimos, não tendo sido expedido alvará judicial para levantamento dos valores penhorados em favor do BASA”.

Do relato, extrai-se as seguintes conclusões: a autora da ação é beneficiária dos honorários sucumbenciais (ou pelo menos de parte deles, conforme a proporção de seu trabalho); mas o Banco da Amazônia não recebeu qualquer valor referente a essa verba. Nota-se, inclusive, que a Sra. Adelmira buscou o meio adequado para receber o valor, qual seja, a execução nos próprios autos de embargos à execução, porém, o seu pedido deixou de ser apreciado pelo juízo e os autos foram arquivados sem maiores explicações e, ao que parece, sem o inconformismo da parte interessada.

Sendo assim, sem lastro na realidade dos fatos, é totalmente improcedente o pedido da autora no sentido de condenar o banco réu a lhe pagar a quantia pretendida.

Para finalizar e evitar futura alegação de omissão, manifesto-me sobre a alegação de prescrição da pretensão da autora formulada pelo réu.

Sobre esse tema, entendo que não incide a prescrição sobre o pedido declaratório, com base em precedente do STJ, segundo o qual “o exercício do direito de ação para deduzir pretensão exclusivamente declaratória é imprescritível” (AgInt no AREsp 890822 / RJ). Por sua vez, sobre o pedido condenatório, considerando a inexistência do fato que daria azo a condenação, qual seja, a apropriação dos valores pertencentes a outrem, é de se afirmar que sequer houve o início de eventual prazo prescricional, razão porque fica prejudicada a alegação nessa parte.

DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos autoras para declarar nula a cláusula décima quinta do contrato firmado entre as partes, a qual prevê a renúncia dos honorários, garantindo o direito da autora à exigência dos honorários de sucumbência quanto aos autos de embargos à execução n.º 0000238-34.2003.814.0049, oriundos da execução n.º 0000136-93.2000.814004, na proporção do trabalho desenvolvido.

Julgo improcedente o pedido para pagamento dos valores indevidamente apropriados tendo em vista que ficou demonstrado que o requerido não recebeu nenhum valor proveniente da ação judicial que deu origem a presente demanda.

Com base no artigo 86, do CPC, considerando que a autora decaiu de um dos seus pedidos, cada parte deverá arcar com 50% das custas do processo. Condeno ainda cada litigante a pagar ao advogado da outra parte 10% sobre o valor atualizado da causa, referentes aos honorários de sucumbência, ficando a eficácia da condenação suspensa em relação a autora, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2022